Tribunal: TJMT
Processo: 1021824-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021824-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO), SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS - CPF: 935.978.001-49 (AGRAVANTE), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS - CPF: 141.514.131-20 (AGRAVADO), FABIO LUIZ AMIDEN MARTINS - CPF: 039.244.189-69 (AGRAVADO), CRISTHYANE AMIDEN MARTINS - CPF: 003.006.101-65 (AGRAVADO), DANIELLE AMIDEN MARTINS - CPF: 730.015.971-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ÊNIO JOSÉ DE ARRUDA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021824-20.2020.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO- DÍVIDAS DO ESPÓLIO – ALVARÁ DE AUOORIAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEL PARA SALDAR DÉBITOS JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se possível o deferimento de alvará para regular trâmite do inventário que se processa há mais de quatro anos, a fim de satisfazer o pagamento de débitos do Espólio, máxime se justificado descontos junto a instituições financeiras, além de ausência de recursos pelos herdeiros para satisfazer aludido pagamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Silvia Mara Silva de Arruda Martins
, contra decisão que no Inventário no 0025358-02.2016.8.11.0041,
deferiu
o pedido de alienação judicial de venda dos imóveis terrenos nos 35 e 36 da quadra 13, bairro Jardim Mariana, Cuiabá-MT e apartamento 501, do Edifício Serra da Graciosa com vaga de garagem, situado na rua Professora Tereza Lobo, no 60, bairro Senhor dos Passos, os quais compõem o acervo hereditário de
Ênio José de Arruda Martins, falecido em 17-5-2016
, ao fundamento de necessidade do pagamento de dívidas do espólio.

Aduz o desacerto da decisão, porque há outros bens arrolados no inventário que podem ser vendidos para tal finalidade, além de que com a alienação, haverá diminuição dos bens passíveis de serem partilhados sem obrigar os herdeiros a um condomínio
“pro indiviso”
, pelo fato de em relação aos demais herdeiros nunca teve afinidade, nem convívio.

Destaca, ainda, que os demais bens são insuscetíveis de divisão cômoda, o que prolongará um vínculo desnecessário e de difícil convivência entre a recorrente e demais herdeiros.

Informa que a inventariante alegou em audiência que haveria a necessidade de venda de bens arrolados no inventário para pagamento de dívidas do espólio e que se levantasse o valor de R$ 320.000,00, poderia quitar dívidas de R$ 1.600.000,00, conforme registros gravados na audiência do dia 30.09.2020. Contudo, a medida deve ser suspensa, a fim de evitar prejuízo na partilha igualitária entre as partes e propiciará uma futura divisão cômoda entre os herdeiros.

Destaca que não se opõe ao pagamento de dívidas do espólio, apenas discorda da alienação dos dois terrenos e do apartamento, o que fez tanto na impugnação, quanto na audiência realizada no dia 30.09.2020.

Sustenta que há bens no acervo hereditário de fácil alienação, rentabilidade e liquidez, sobre os quais não tem nenhuma objeção para venda e que alcançarão o mesmo resultado financeiro, como é o caso dos semoventes que em 17-10-2018, totalizavam 282 cabeças de gado e 08 equinos que, se alienados, podem resultar num valor aproximado de R$435.000,00, superior, portanto, aos imóveis acima mencionados, além dos automóveis deixados pelo
de cujus
que somam aproximadamente R$115.726,00.

Sustenta que se manifestou interesse em audiência de conciliação sobre referidos imóveis objeto do alvará judicial e talvez por isso pretende a Inventariante e demais herdeiros colocar a venda justamente tais bens.

Assegura que apesar da decisão entender a necessidade de venda dos imóveis para pagamento de dívidas existentes e a necessidade da realização do georreferenciamento das áreas rurais”, não restou comprovada a existência de prejuízo real e concreto que autorize a venda de 02 terrenos e 01 apartamento, porque não consta qualquer planejamento e/ou informação sobre quais dívidas do espólio serão pagas e a forma como se realizará esse pagamento; também, não está comprovada a urgência na realização do georreferencimanto das áreas rurais, a ponto de ser preciso vender 03 imóveis para custear as alegadas despesas.

Ressalta, ainda, que o valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) ofertado por cada terreno mostra-se aquém da avaliação (R$ 80.000,00) que, se computada a taxa de 5% (cinco por cento) de corretagem, sobrará o valor líquido de R$ 61.750,00 (sessenta e um mil, setecentos e cinquenta reais), para cada terreno.

Pondera que os lotes de terrenos e o apartamento são mais fáceis de serem partilhados entre as partes, do que as áreas rurais, porquanto o condomínio é mais difícil de se desfazer, somado ao fato de que a agravante não tem nenhum laço afetivo ou de amizade com os demais herdeiros.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto os bens podem ser vendidos a qualquer momento, em franca possibilidade de dano irreparável ou de incerta reparação oriunda da diminuição do quinhão hereditário que lhe cabe.

Na contraminuta, a agravada (ID 669602972) postula o desprovimento do agravo.

A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer por ausência de interesse no feito (ID 69616957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca a recorrente
Silvia Maria de Arruda Martins
a reforma da decisão que nos autos do Inventário
deferiu
pedido formulado pela Inventariante
Tânia Fatima Amiden Martins
, de alienação judicial de dois terrenos e um apartamento, todos na cidade de Cuiabá-MT, a fim de saldar débitos do espólio de
Ênio José de Arruda Martins, falecido em 17-5-2016
, bem assim para o georreferenciamento das áreas rurais.

No caso, importante ponderar que se trata de Inventário que tramita há quatro anos e muito embora tenha se tentado diversas audiências para que as partes entrassem em consenso, o mesmo não se concretizou.

Neste contexto, não se pode permitir que o patrimônio do Espólio corra o risco de ser dilapidado pelas dívidas existentes, circunstância que, a par dos argumentos da agravante, indicam, em princípio, o acerto da decisão recorrida.

A inventariante ora agravada apontou na origem levantamento de débitos bancários e, para saldá-los, postulou a venda de imóveis, contra o que a agravante e também herdeira se insurge.

O demonstrativo evidencia que atualmente o Espólio apresenta dívida de mais de R$1.700.000,00 (ID 66960975).

Diante disso, em que pese a discordância da herdeira agravante, ao fundamento que ficará “engessada” com os demais herdeiros em condomínio
pro indiviso
, é incontroverso que o pedido motivado de alienação de bens para saldar dívidas do Espólio pode ser autorizado pela Magistrada Singular.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE
. Apesar do inventário não ser o procedimento adequado para alienação dos bens pertencentes ao espólio,
são permitidas as medidas necessárias para a boa administração dos bens até a ultimação da partilha.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
(Agravo de Instrumento, No 70062462544, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 18-12-2014)

“INVENTÁRIO – Alienação de veículos e transferência de titularidade das cotas de consórcio de bens móveis – Expedição de alvará judicial – Possibilidade - Não dispondo os herdeiros de recursos para satisfazer o pagamento dos impostos e dívidas deixadas pelo espólio, necessário o deferimento do alvará para conclusão do inventário
– Ademais, a homologação da partilha condiciona-se a prévia demonstração do recolhimento do imposto, nos termos do artigo 654 do Código de Processo Civil - Ausente prejuízo - Decisão reformada – Agravo provido.”
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2177219-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Caçapava - 1a Vara Civel; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)

Registra-se, ademais, no que tange aos demais bens arrolados no inventário, como automóveis e semoventes que um dos veículos é de usufruto da Inventariante Meeira Tânia e o
outro está em posse do Herdeiro Fábio que comprou em sociedade com
o de cujus
e, segundo consta, depois da morte daquele pagou sozinho o financiamento deste automóvel.

Por fim, no que tange aos semoventes, tratam-se de reses dadas em garantia de penhor cedular de primeiro grau junto a instituição financeira em cédulas de empréstimos rurais, conforme se comprova pelos títulos juntados pela agravada (Ids 66960981, 66960982, 66960983 e 66960984), além de que a ventilada diminuição do gado nas razões deste agravo, já foi enfrentada e superada em decisão proferida na origem, contra qual a ora agravante não se insurgiu.

Não procede igualmente o argumento da Agravante de que se concretizada a venda dos imóveis, como deferido na decisão recorrida, ocasionará diminuição do patrimônio a ser partilhado e, via de consequência, prejuízo financeiro significativo para as partes, em razão de ser ofertada por preço inferior aos da avaliação que foi realizada, porquanto há acervo hereditário a ser partilhado, bem a propósito, os próprios semoventes, bem assim a área rural no pantanal da qual a herdeira agravante também deterá parte de tal imóvel.

Por fim, o trâmite em apensou ao presente Inventário, de ação de prestação de contas oposta pela agravada Inventariante, por meio da qual pretende receber crédito do espólio antes da futura partilha, não constitui motivo jurídico razoável para sobrestar a alienação de bens para pagamento de dívidas do espólio.

Assim, a
sopesar a iliquidez do espólio, agiu com acerto a Magistrada Singular que deferiu o pedido de expedição de alvará para alienação de dois imóveis inventariados, cujo produto deverá ser depositado em juízo para, com a comprovação dos valores a serem saldados, mediante alvará judicial, seja providenciada pela inventariante a quitação dos débitos do espólio, caso em que eventual saldo remanescente será objeto de partilha entre os herdeiros.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão
deferiu
o pedido de alienação judicial de venda dos imóveis terrenos nos 35 e 36 da quadra 13, bairro Jardim Mariana, Cuiabá-MT e apartamento 501, do Edifício Serra da Graciosa com vaga de garagem, situado na rua Professora Tereza Lobo, no 60, bairro Senhor dos Passos, os quais compõem o acervo hereditário de
Ênio José de Arruda Martins, falecido em 17-5-2016
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021